Tribunal: TJMT
Processo: 0011233-39.2018.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011233-39.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DIEK JUNIOR REZENDE - CPF: 030.627.931-20 (APELANTE), ARTUR DENICOLO - CPF: 038.785.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RAZÕES QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, as razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos, sob pena de violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
DIEK JUNIOR REZENDE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (n.º0011233-39.2018.8.11.00015 - Código:332697)
, proposta em desfavor
de
OI MOVEL S.A.
que,

nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, que JULGOU PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito SERASA e cancelar em seu nome o terminal de telefonia fixa n.º (65) 3515-8907, contrato n.º 5043873406, de modo a declarar inexistente, por isso insubsistente e não gerador de qualquer efeito, o suposto vínculo contratual entre as partes anunciado nos autos, referente ao contrato n.º 5043873406, e a consequente inexigibilidade do débito respectivo ora discutido, no anotado valor de R$ 83,64. Assim, tendo em vista que autor e réu decaíram em partes iguais, condeno-as a pagarem as custas e as despesas judiciais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 82, 84, 85, §2º, inciso I a IV, e 86 do Código de Processo Civil. Entretanto, no que diz respeito a pane autora, fica suspensa sua exigibilidade por 05 anos, quando restará prescrita, se não modificada sua fortuna nesse interim, eis que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme Lei n.º1.060/1950, bem como art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Inconformado, o apelante
DIEK JUNIOR REZENDE

requer, a reforma da sentença, argumentando em suas razões, tão somente os motivos que a seu ver, autorizam o arbitramento de indenização a título de danos morais.

Defende que o juiz a quo não julgou com acerto ao não deferir uma indenização a título de dano moral.

Entende que é devida a estipulação de verba indenizatória aduzindo que de maneira abusiva e unilateral, a apelada “inscreveu o nome do apelante no rol de maus pagadores, o que, sem sombra de dúvidas, gerou danos de natureza moral para o mesmo, causando-lhe perturbação emocional e abalos em sua incolumidade psicológica”, Num. 112741488 - Pág.6.

Alega que, a existência do dano moral no presente caso, é
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido do próprio ilícito.

Por fim, requer a reforma da sentença singular para o fim de condenar o recorrido a pagar indenização a título de danos morais sofridos em razão da inserção do nome do apelante nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos monetariamente e acrescidos de juros a contar-se do evento danoso, bem como seja majorada a verba de sucumbência para o percentual de 20% sobre o valor da condenação.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, consoante certidão anexa aos autos (id. 112741490 - Pág.4).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais” (n.º0011233-39.2018.8.11.00015 - Código:332697), ajuizada por
DIEK JUNIOR REZENDE
em face da
OI MOVEL S.A.
que,

nos termos do art.487, I, do Código de Processo Civil, JULGOU PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão do nome da parte autora do cadastro restritivo de crédito SERASA e cancelar em seu nome o terminal de telefonia fixa n.º (65) 3515-8907, contrato n.º 5043873406, de modo a declarar inexistente, por isso insubsistente e não gerador de qualquer efeito, o suposto vínculo contratual entre as partes anunciado nos autos, referente ao contrato n.º 5043873406, e a consequente inexigibilidade do débito respectivo ora discutido, no anotado valor de R$ 83,64. Assim, tendo em vista que autor e réu decaíram em partes iguais, condeno-as a pagarem as custas e as despesas judiciais, assim como os honorários advocatícios da contraparte, que arbitro estes em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 82, 84, 85, §2º, inciso I a IV, e 86 do Código de Processo Civil. Entretanto, suspensa a exigibilidade da parte autora, eis que é beneficiário da assistência judiciária gratuita, conforme Lei n.º1.060/1950, bem como art. 98 do CPC e art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

O recurso é tempestivo; não foram apresentadas as contrarrazões; a parte apelante é beneficiária da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Pois bem.

Quanto a tese da parte Apelante no que concerne a valoração do dano moral, a sentença é a seguinte (Num. 112741485):

“Entretanto, quanto a obrigação da parte requerida indenizar a autora pelos danos morais gerados pela inscrição indevida, não merece prosperar.

Isso porque, no caso em comento, é inaplicável a condenação ao pagamento de indenização pecuniária pela inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, haja vista não se vislumbrar ofensa a integridade moral do autor dada a existência de inscrição anterior. Sendo que, de acordo com a sumula 385 do STJ, a preexistência de inscrição no cadastro de inadimplentes inviabiliza o reconhecimento do suposto dano moral.

Nesse sentido, é o teor da sumula 385 do STJ, vejamos:

Súmula - 385. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao credito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

lnsta salientar também, as inscrições realizadas posteriormente a discutida nesses autos, apesar de não serem consideradas, enfatizam esse costume inadimplente da parte autora, o que não deve ser de modo algum recompensado, sob pena de, se o fizer, instigar a ocorrência desenfreada dessa atitude, promover a injustiça e incentivar a inadimplência.

Calha acentuar, o dano moral pressupõe a existência de uma lesão a bem juridicamente tutelado que não pode ser exprimido em valores econômicos, porque se refere aos aspectos mais íntimos da personalidade da pessoa humana, como a honra, o nome, a intimidade, a privacidade, a liberdade etc.

A tutela jurídica destes bens não suscetíveis de valor econômico está expressa, em nosso ordenamento jurídico, partindo da própria Constituição Federal, que não só proclama em seu art. 1º inciso III, a “dignidade da pessoa humana” como fundamento do estado democrático de direito, mas assegura e preceitua, no seu art. 5º incisos V e X, respectivamente, “indenização por dano material, moral ou a imagem”; posto serem invioláveis “a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação".

Assim, o fato da parte autora já figurar no rol de maus pagadores antes mesmo de sua inserção pela requerida, conforme se verifica a p. 47-v, a caracteriza-lo como devedor contumaz, impede a aplicação de indenização por danos morais sofridos em decorrência da inscrição indevida.

Diante disso, apesar de constatada a indevida inclusão do nome da autora nos cadastros de inadimplentes pela requerida, resta afastada a suposta ofensa aos direitos da personalidade do autor, uma vez que já' existente negativação em nome dela. Até porque a inscrição posterior apenas consolidou aquela primeira, o que prejudica o reconhecimento da figura de consumidor inocente, ao qual garantido a reparação decorrente de lesões aos direitos da personalidade (indenização por danos morais).

Sua relevância encontra respaldo ainda maior quando vislumbrado, pela ótica contumaz do devedor, que já possuía o timbre de inadimplente, mesmo antes da inserção indevida de seu nome no cadastro de proteção ao crédito pela parte requerida, sendo que, em decorrência disso, mesmo se não houvesse a inscrição discutida nesses autos, ainda sim seria impedido de concretizar a compra em virtude da negativação anterior.

É necessário ainda destacar, a respeito das negativações indevidas, o entendimento adotado pela jurisprudência pátria, qual seja, o fato delas possuírem presunção iuris tantum de veracidade, ou seja, as anotações existentes são consideradas legítimas até que seja reconhecida, por decisão judicial definitiva, a indevida inserção delas.

(...)

Portanto, não há qualquer elemento nos autos que comprove a existência de ação visando discutir a inscrição preexistente em nome da parte autora, pelo contrário, destacado pela requerida tal fato, a aurora se limitou a argumentar que se reservava o direito de questionar tal inscrição, sem comprovar a sua ilegitimidade.

Diante disso, havendo inscrição preexistente sem qualquer indicio ou comprovação de sua ilegitimidade, não há que se falar em lesão a moral do indivíduo, pois, dada a presunção de legitimidade da inscrição anterior, apenas se evidencia a concretização do estado de devedor já alcançado com a inscrição lançada anteriormente, não podendo imputar a requerida a obrigação de indenizar referido dano que se perpetrou antes mesmo da inserção indevida feita por ela.

Dessa forma, deve ser denegado o pedido de responsabilização da requerida por danos morais, eis que existente inscrição anterior desabonadora que impossibilita responsabilizar a requerida pela suposta lesão moral sofrida pelo autor.

Até porque, aquele que já é considerado mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido quando inserta mais uma anotação, dano que não se materializa pois ausente real prejuízo ao autor.

Dessa forma, a declaratória de inexistência de relação jurídica entre as partes é cabível, de modo a tornar sem efeito, devendo ser canceladas as cobranças em nome da parte autora, visto que a requerida, fornecedora, não evidenciou ser dela a responsabilidade em prove-las. A parte autora não contratou negócio com a requerida.

Destarte, de ver que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes é cabível, pois a autora não contratou negócio com a requerida.

Por consequência, procedente a inexigibilidade do débito decorrente que gerou a indevida inserção do nome dela no cadastro restritivo de crédito do Serasa e o cancelamento do terminal n.(65) 3515-8907, contrato n.5043873406.

Por outo lado, é incabível o pleito de indenização por danos morais, haja vista a existência de legitima inscrição nos cadastros de inadimplentes preexistente ao débito discutido nesses autos, consoante dispõe a sumula 385 do STJ.”

No entanto, em que pese os argumentos apresentados pela apelante, tem-se que o Recurso não combate especificamente os fundamentos exarado pelo Juízo
a quo
acerca da improcedência quanto ao pleito de indenização por danos morais, haja vista a existência de legitima inscrição nos cadastros de inadimplentes preexistente ao débito discutido nesses autos, consoante dispõe a sumula 385 do STJ, ofendendo o princípio da dialeticidade, de forma que não comporta conhecimento. Outro não é o entendimento jurisprudencial exarado por este Tribunal de Justiça, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
RAZÕES QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA
-
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
-
APELO NÃO CONHECIDO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
. “
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso
.” (N.U 1005178-19.2017.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 23/04/2021). (TJMT - N.U 0000126-02.2015.8.11.0080, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

Assim, verificando que as razões recursais não atacam a fundamentação da sentença exarada, há clara violação ao Princípio da Dialeticidade, que enseja o não conhecimento do recurso.

Posto isso, NÃO CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022